Tribunal: STJ
Processo: 8001214-08.2021.8.05.0237
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018027 - BA (2025/0291394-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J C M DOS S L
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: E E P DA S
ADVOGADOS
: TÁBATA GALVÃO SUZART - BA037269
VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO - BA071411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. No caso dos autos, a recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de
lei federal que considera violado para sustentar sua irresignação pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula 284 do STF, segundo a qual "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cf330808-e329-4311-a25b-04ff5b222945

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018027 - BA (2025/0291394-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J C M DOS S L
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: E E P DA S
ADVOGADOS
: TÁBATA GALVÃO SUZART - BA037269

VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO - BA071411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. No caso dos autos, a recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de
lei federal que considera violado para sustentar sua irresignação pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula 284 do STF, segundo a qual "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por J C M DOS S L contra decisão da
Presidência do STJ por meio da qual se conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados (fls. 387-388).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz "que está Corte Superior vem
se posicionando no sentido de que se as razões do recurso são suficientes para a
compreensão da controvérsia, o mesmo deve ser recebido".
Pugna pelo provimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53269714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:40
Código de Controle do Documento: 9e1ab70e-b023-4884-a06c-8857618f179a

Não apresentadas contrarrazões (fl. 400).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, a recorrente deixou de estabelecer qual o
dispositivo de lei federal que considera violado para sustentar sua irresignação
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que a
"simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da
" (EDcl no
Súmula 284/STF
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 402.314/SP,
de
.
22/9/2015)
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de
interpretação controvertida caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula
284 do STF.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.484.657/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação
deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal
violado. Súmula no 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.511.818/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
21/6/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:40
Código de Controle do Documento: 9e1ab70e-b023-4884-a06c-8857618f179a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.027 / BA
Número Registro: 2025/0291394-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80012140820218050237 800121408202180502371
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C M DOS S L
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: E E P DA S
ADVOGADOS : TÁBATA GALVÃO SUZART - BA037269
VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO - BA071411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C M DOS S L
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: E E P DA S
ADVOGADOS : TÁBATA GALVÃO SUZART - BA037269
VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO - BA071411
Documento eletrônico VDA54006509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c1500715-3467-49fc-98ad-1a4390270482

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: c1500715-3467-49fc-98ad-1a4390270482